Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719871-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., ENCALSO CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS em desfavor de ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO. Os agravantes pedem a reforma da decisão, proferida nos autos no 0711951-96.2019.8.07.0006, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir sócios e empresas no polo passivo da execução principal. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID26749430). Contrarrazões ofertadas no ID27172694. Na petição de ID27608989, o recorrido peticiona pela extinção do agravo de instrumento. Informa fato novo ocorrido nos autos originários, consistente no pedido, formulado pelos executados, de reconhecimento do pagamento do débito pela penhora on-line de valores realizada sobre o patrimônio dos sócios (ID27608990). Sustenta que a postura dos agravantes é contraditória ao interesse de impugnar a decisão de primeiro grau que desconsiderou a personalidade das pessoas jurídicas, o que enseja a perda do objeto recursal. O prazo concedido aos agravantes para se manifestarem transcorreu in albis (IDs 27779675 e ID28168359). É o relatório. Decido. De acordo com os autos de origem, foi prolatada sentença de extinção do feito em que instaurado o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista a satisfação integral da obrigação, confira-se (ID100219621): “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO em desfavor de ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA e outros. Ao ID 55380894 dos autos 07011951-96.2019.8.07.0006 (incidente de desconsideração da personalidade jurídica) houve bloqueio do valor devido nestes autos. Convertido em penhora os valores bloqueados, compareceu aos autos o devedor, ID 98226889, pugnando pela extinção do feito pela satisfação da obrigação. Decido. Havendo expressa aquiescência do devedor com o bloqueio dos valores, operou-se contra si a preclusão. ANTE O EXPOSTO, reconheço a satisfação integral da obrigação e extingo o processo, com fulcro nos artigos 924, inc. II, c/c art. 513, caput, ambos do CPC. Efetivado a penhora nos autos do incidente de desconsideração, os valores bloqueados ficam vinculados ao processo de onde se emanou a ordem. Desse modo, a expedição de alvará de levantamento será realizada naqueles autos. Transitada em julgado, expeça-se alvará de levantamento nos autos 07011951-96.2019.8.07.0006 em favor da parte credora, recolham-se as custas finais, dê-se baixa e arquivem-se.” Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, CPC, em virtude da ausência de interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se o feito. Desembargador JOÃO EGMONT Relator